Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-45.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015819-45.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 023.463.291-77 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO EM CERTAME QUE PREVIU NO EDITAL APENAS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1-
O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

2-
Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital, ou para cadastro de reserva não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

3- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4- Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, ou para cadastro de reserva, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
JOSIANE PEREIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
preventivo,
impetrado por
Josiane Pereira de Almeida,
contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
consistente na sua não nomeação em concurso público para provimento de cargos de analista da PGE – perfil contador, do qual restou classificada em 9º (nono) lugar.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2016, de 5 de outubro de 2016, cujo objetivo visava promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista da PGE – perfil contador, do qual restou classificada em 9º lugar.

Pontua que, o resultado final do certame foi homologado em 23-2-2017; todavia, a Administração Pública procedeu a abertura de Processo Seletivo Simplificado, ocasião em que foram convocados 17 (dezessete) contadores para atuar junto à Procuradoria Geral do Estado – PGE/MT.

Afirma que, os candidatos classificados na terceira, quinta e sexta colocação, formalizaram suas desistências junto à SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, nos processos sob o n. 360439/2021, 360448/2021 e 393366/2021, conforme se verifica dos termos de desistência acostados aos autos.

Relata que, a candidata classificada na sétima colocação, já demandou judicialmente objetivando a sua nomeação, por meio do Mandado de Segurança n. 1014562-82.2021.8.11.0000.

Afiança que, estando a Impetrante na 9ª colocação, resta classificada à sua frente e apto à nomeação, apenas o candidato classificado na 4ª colocação, razão pela qual, requer desde já, a intimação do referido candidato, para que informe sua voluntariedade, ou não, de nomeação no concurso em que está classificado com a Impetrante.

Por fim, requer a formação do litisconsórcio ativo necessário, mediante a intimação do candidato classificado na 4ª colocação, Sr. Rudi José Kleinhans Júnior.

No mérito, requer que seja nomeada no cargo de Analista da PGE – perfil contador.

O pedido de citação do litisconsorte ativo foi indeferido.

Ante a ausência de pedido de liminar, foi determinado a notificação da autoridade tida como coatora (ID. 102320453) a prestar informação.

O
Estado de Mato Grosso
, apresentou manifestação, aduzindo que a pretensão da Impetrante não merece prosperar, uma vez que pleiteia sua nomeação e posse para o cargo de Analista da PGE - perfil Contador, regido pelo Edital n. 001/2016, que foi realizado para a formação de cadastro de reserva.

Diz que, o cargo de Analista da Procuradoria Geral do Estado conforme item II do edital, é composto por formação em nível superior em Analista de Sistemas, Bacharel em Direito, Administrador, Economista, Psicólogo e Engenheiro Cartográfico e Agrimensor.

Registra que, a Impetrante restou classificada na nona posição no Cadastro de Reserva, e pelo Ato nº. 17.406/2017, DOE n. 27.003, datado de 18 de abril de 2017, para o cargo de Analista da Procuradoria Geral do Estado perfil Contador, foram nomeados apenas o primeiro classificado
Diego Nogueira Costa
e o segundo classificado
Wiliam G S Petrazzini
.

Anota que, o Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2016 terá vigência até o dia 9 de dezembro de 2021, e que não existe direito subjetivo à nomeação da Impetrante, uma vez que o Concurso Público não fez oferta de vagas, mas apenas e tão somente foi realizado para a formação de Cadastro de Reserva, razão porque, não possui direito líquido e certo em ser nomeada.

Por isso, requer a denegação da ordem pelos motivos expostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 105710990), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de fevereiro

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado alhures, trata-se de
Mandado de Segurança
,
preventivo,
impetrado por
Josiane Pereira de Almeida,
contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
consistente na sua não nomeação em concurso público para provimento de cargos de analista da PGE – perfil contador, do qual restou classificada em 9º (nono) lugar.

Aduz que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2016-SEJUDH, de 5-10-2016, cujo objetivo visava promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista da PGE – perfil contador, do qual restou classificada em 9º lugar.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2016-PGE, publicado no dia 5-10-2016, cujo objetivo destinava-se à formação de cadastro de reserva de vagas relativo ao cargo de Analista - Perfil Contador (ID n. 100236480), sendo que foi classificada em 9
º
(nono) lugar.

Em relação ao direito, a Constituição da República/1988 adotou o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

Por outro lado, a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público deverá obedecer à ordem de classificação e, no prazo de validade do concurso, não sendo permitida a convocação de concursados aprovados em novo certame. É o que ensina José dos Santos Carvalho Filho no Manual de direito administrativo, 8. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 479:

Precedência na convocação
. A questão da precedência na convocação diz respeito ao hábito abusivo anterior de algumas Administrações de convocar candidatos para o provimento de cargos, mesmo havendo ainda aprovados no concurso anterior.

A Constituição da República Federativa do Brasil, procurou sanar esse problema, dispondo em seu artigo 37, inciso IV:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto, deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso. Aplica-se, pois, o direito de precedência na convocação tanto no prazo de validade fixado para o concurso, sem prorrogação, como no prazo de prorrogação, se tal fato ocorrer.

A jurisprudência vinha entendendo que o candidato aprovado em concurso público teria somente expectativa de direito à nomeação, e que seria garantido em caso de preterição por terceiros ou por candidato aprovado em classificação inferior.

Todavia, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099 - MS, fixou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito à nomeação, em atenção ao dever de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA
. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁR
IO.

(RE 598.099 - RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito, j. em 10.8.2011, in DJe de 3.10.2011)

No entanto, deve haver observância ao exaurimento do prazo de validade do concurso, a fim de se caracterizar a lesão do direito à investidura. Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Cinge-se a controvérsia à nomeação e posse da impetrante, candidata aprovada no concurso público para o cargo de "Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Líbras", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital nº 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015.

2. No presente caso, a recorrente foi aprovada, na 5ª colocação, para o cargo de Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Líbras (3ª DIREC - Nova Cruz), cuja previsão seria do preenchimento inicial de 6 (seis) vagas, na ampla concorrência, em certame regulado pelo Edital 001/2015.

3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito.

4. Já em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, a atual jurisprudência do STJ entende que não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

5. Contudo, na hipótese em exame, observa-se dos autos que o Edital 001/2015-SEARH-SEEC/RN, homologado em 2 de março de 2016, teve prazo de validade prorrogado por mais 2 (dois) anos, pelo Decreto 27.690/2018, de 08 de fevereiro de 2018 (Diário Oficial de 9.2.2018).

6. A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação.

7. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 8. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61240 RN 2019/0189460-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ocorre que, no caso concreto, consoante foi ao início explicado, a Impetrante ficou classificada em 9º (nono) lugar
do certame público, cujo objetivo destinava-se à formação de cadastro de reserva,
não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DE UMA VAGA NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à sua nomeação.

2. Julgamento do RE 837311 pelo Tribunal Pleno do STF em 09/12/2015, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado em 18/04/2016, no qual se firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3. O impetrante prestou Concurso Público, Edital nº 01/2015, para o cargo de Agente Administrativo, cuja classificação foi 4º lugar (fl. 50). O referido edital previa somente uma vaga para Agente Administrativo.

4. Não comprovada preterição, descabido o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. 5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(AC nº 70082139031, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 12AGO19). [Destaquei].

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação
, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO PROVADA.

1. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso
- por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014.

3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4. As alegações da existência de contratações temporárias por indicação política e sem observância das formalidades legais demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, mormente quando apresentadas apenas nas razões do recurso ordinário.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt. no RMS 51.305 - ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. em 20.9.2016, in DJe de 6.10.2016). [Destaquei].

Feitas essas ponderações, registra-se que, a Impetrante
classificou-se em 9° lugar do concurso destinado à formação de cadastro de reserva de vagas, relativas ao cargo de
Analista - Perfil Contador, obedecidas a ordem classificatória, correspondente ao surgimento de vagas ou das que vierem a vagar.

A nomeação dos candidatos classificados
fora do número de vagas ou,
para formação de cadastro de reserva
não
previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública
, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação
,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

A Impetrante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos, portanto, eventual existência de cargo vago, não gera para a Impetrante o direito líquido e certo à nomeação, visto que o concurso regido pelo Edital nº 001/2016, não fez oferta de vagas, mas apenas de cadastro de reserva.

A respeito do tema, frisa-se que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame,
salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados
, conforme já mencionado.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR CRIAÇÃO DE CARGOS POR LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 28/09/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando a nomeação das impetrantes, aprovadas, em concurso público, em cadastro reserva, para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário da 34ª Circunscrição Judiciária/SP.

III. Consoante restou decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como
excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. De igual modo, a restrição orçamentária é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, "como causa legítima para a não nomeação de candidatos, mesmo aqueles aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas em edital, consoante decisão proferida no Recurso Extraordinário 598.099/MS, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral" (STJ, AgRg no RMS 43.998/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2015).

V. No caso, não restou comprovado o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação das impetrantes, nem a preterição do direito das agravantes de serem nomeadas. Ausência de comprovação de direito líquido e certo. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 41.765/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018).

Ademais, nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, ou para cadastro de reserva, não há o direito líquido e certo à nomeação
mesmo com a existência de contratações precárias
, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

Dessa forma, a existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009,
requerido pela Impetrante
Josiane Pereira de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022